Tribunal: TJDFT
Processo: 0720841-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720841-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEUK HWAN YANG IMPETRADO: ARILSON RAMOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato judicial proferido pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Antes do exame de admissibilidade, em petição de ID 47208359 o impetrante apresentou pedido de extinção do feito, com o cancelamento da distribuição. Homologo, pois, o pedido de desistência e extingo o feito sem resolução de mérito. Custas, pelo impetrante. (e) Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito